Tribunal: TJDFT
Processo: 0749658-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
conh Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0749658-43.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA EMBARGADO: WESCLEY PEREIRA DA SILVA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco de Brasília S.A. contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargado. Banco de Brasília S.A foi intimado para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento dos embargos de declaração opostos por ele diante da inexistência de interesse recursal e apresentou petição na qual informou que houve um equívoco quando da oposição dos embargos de declaração, razão pela qual está ciente quanto ao não conhecimento do recurso. Brevemente relatado, decido. O juízo de admissibilidade exercido nos autos revela a impossibilidade de conhecimento dos embargos de declaração. A doutrina leciona que o objeto do juízo de admissibilidade é o conjunto dos requisitos necessários ao julgamento do mérito do recurso.[1] O Relator deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). O interesse recursal é pressuposto de admissibilidade do recurso baseado na premissa de que a submissão da matéria à instância revisora está condicionada à existência de sucumbência da parte recorrente, com a possibilidade de obtenção de uma posição mais favorável por meio do instrumento processual adequado. O interesse recursal materializa-se na presença cumulativa do binômio necessidade-utilidade do provimento judicial pela instância recursal. Banco de Brasília S.A. opôs embargos de declaração nos quais alega que quando da prolação da decisão, o Juízo não concedeu a tutela de urgência. Irresignado, o autor interpôs agravo de instrumento, no qual, em v. acórdão foi dado provimento. Ocorre que o acórdão embargado negou provimento ao agravo de instrumento interposto por Wescley Pereira da Silva, ao contrário do que Banco de Brasília S.A. sustenta. A argumentação apresentada nos embargos de declaração está em consonância com o acórdão embargado, de modo que inexiste utilidade na eventual reforma do julgado para garantir o mesmo resultado prático. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil diante da sua inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] ASSIS, Araken de. Manual dos recursos. 10a ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. p. 147.